Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076 STJ. TEMA 1255/RG STF. TEMA REPETITIVO 1313 do STJ, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao pedido e considerou indevida a recusa em fornecer medicamento indicado pelo médico e fixou os honorários de sucumbência por equidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quando a fixação dos honorários de sucumbência se dá em desconformidade com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, e com o tema 1076 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O art. 85 do Código de Processo Civil é claro quanto à fixação dos honorários de sucumbência. A questão de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas contra a Fazenda Pública é objeto de afetação no Tema 1255/RG STF e no Tema Repetitivo 1313 do STJ, ambos sem determinação de suspensão geral de processos. No dia 01/04/2025, a Corte Especial do c. STJ consignou que o Tema Repetitivo 1076 do STJ se limita a demandas entre particulares, conforme informação NUGEPNAC.
4. Quando se trata de verba de natureza pública o tema é controvertido e somente recentemente restou dirimido, com o julgamento do tema 1313 do STJ, ocorrido em 11/06/2025.
5. A tese fixada é a seguinte: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
6. Valor dos honorários mantidos, acrescentando em suas razões o recente julgamento do tema 1313 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para acrescentar em sua fundamentação os termos do Tema 1313 do STJ
Tese de julgamento: No caso dos autos, adoto o entendimento proveniente do tema 1313 do STJ de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8°-A, do CPC.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.